Tribunal: STF
Processo: AI 372551
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Cabimento de recurso de revista. Ofensa reflexa à Carta Magna. Não
cabe ao STF atuar como mero revisor de decisões referentes à
admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias. 3. Empregado
público admitido sem concurso público. Alcance dos efeitos da
declaração de nulidade do contrato de trabalho. Matéria
infraconstitucional. Precedente. Fundamento não afastado. Art. 317,
§ 1º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.